Tribunal: TJPA
Processo: 0851443-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851443-33.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EMANOEL CESAR ARMSTRONG CARVALHO DE LIMA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TESE FIRMADA: “O BANCO DO BRASIL POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A, nas ações do PIS/PASEP, cuja tese firmada assim restou consignada: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Nesse contexto, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMANOEL CESAR ARMSTRONG CARVALHO DE LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, por considerar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na lide, na forma do art. 330, II, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. (ID. 4073309).

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID. 4073312), aduzindo que é evidente a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo das causas cíveis relativas ao PASEP, por ser o gestor do fundo. Salienta que o Banco do Brasil é o principal detentor da responsabilidade pelo fundo, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº. 71.618/72, aduzindo ainda, que no presente caso não pode ser usado, por analogia, a súmula 77, que trata da ilegitimidade da Caixa Econômica. Aduz que o objetivo da demanda é demonstrar que o Banco do Brasil não efetuou os repasses feitos pela União Federal (Marinha do Brasil), órgão ao qual o autor era vinculado para a conta individualizada do PASEP, restando demonstrado, por meio das microfilmagens fornecida pelo próprio banco, que ele recebeu as contribuições do PASEP, porém, não as repassou para conta individual do apelante, apropriando-se indevidamente de valores de cotas do PASEP, depositado em sua conta individual.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S/A e, assim, julgar procedente a demanda, para liberação dos valores depositados na conta individual do PASEP.

Em sede de contrarrazões (ID. 4073321), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, alegando ser desnecessária a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos (ID. 10095409).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, dispensado o preparo em razão da gratuidade deferida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a questão à sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar na lide, na forma do art. 330, II, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. (ID. 4073309).

Saliento que, recentemente, a matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dando termo a toda essa celeuma, firmando a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A para figurar nas ações de cobrança do PIS/PASEP.

Foram selecionados como recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, tendo sido firmada a seguinte tese, com Acórdão publicado em 21/09/2023:

Tema 1150/STJ:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referentes à má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou-se o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

Portanto, desnecessárias maiores digressões sobre o tema.

Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019, vejamos:

“Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: (...)
III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto; (...) V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
”

Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Ante exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 30/04/2024